Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0712571-92.2020.8.07.0000 Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargados: Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda Adão Fernandes de Magalhães Hélio Cesar Nogueira Santa Felicidade Supermercado Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16514034) interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão (Id. 16271235) que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante. Em suas razões recursais (Id. 16514034) a recorrente sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de esclarecer que o efeito suspensivo concedido apenas inviabiliza a exclusão das sociedades empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda do polo passivo do processo, sendo possível o prosseguimento da execução contra os demais devedores. Menciona que o juízo de origem entendeu pela suspensão total da execução, o que, de fato, não pode ser acolhido. Diz também que a decisão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de exibição de documentos com o intuito de demonstrar a realização do alegado trespasse irregular. Pelas razões expostas requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam eliminadas as omissões apontadas. A embargada Santa Felicidade Supermercado Ltda ofereceu contrarrazões (Id. 17054385), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso Os embargados Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda, Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda, Adão Fernandes de Magalhães e Hélio Cesar Nogueira não ofereceram contrarrazões (Id. 17552937). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão, pois a decisão embargada teria deixado de elucidar a extensão do efeito suspensivo concedido, além de não ter se manifestado sobre o pedido de exibição de documentos com o intuito de demonstrar a realização do alegado trespasse irregular. Convém destacar que não há grandes questionamentos a respeito do que pode ser entendido por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A respeito do efeito suspensivo concedido é oportuno consignar que o embargante, nas razões do agravo de instrumento interposto, requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada no ponto em que determinou a exclusão das sociedades empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda no polo passivo do processo de execução. Uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso para garantir a manutenção das aludidas sociedades empresárias no polo passivo da relação jurídica processual. A suspensão do curso do processo de execução é consequência do efeito suspensivo requerido e concedido, que impede o prosseguimento do curso do processo contra todos os devedores, sendo prudente aguardar o julgamento do agravo de instrumento, justamente como decidiu o Juízo singular ao julgar embargos de declaração interpostos pelo ora recorrente (Id. 65014870 dos autos do processo principal). Nesse particular, portanto, não há omissão a ser sanada. No que se refere ao requerimento de exibição de documentos indeferido pelo Juízo singular, nota-se que a decisão impugnada deferiu apenas o efeito suspensivo ao recurso, mas não deferiu, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com a qual a agravante (ora embargante) pretendia obter o que lhe fora negado pelo Juízo singular, inclusive a exibição de documentos pelos agravados (ora embargados). Diante dessa peculioaridade, evidencia-se a ausência de omissão a ser sanada. Em verdade, a embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de base para as conclusões adotadas pela decisão recorrida, sem demonstrar ter havido omissão na decisão impugnada. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator